Tribunal: TJMT
Processo: 1012651-58.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012651-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 044.854.881-01 (RECORRENTE), FABIANE RAFAELA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 064.576.541-42 (ADVOGADO), BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A - CNPJ: 22.142.291/0001-95 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A - CNPJ: 22.142.291/0001-95 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), FABIANE RAFAELA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 064.576.541-42 (ADVOGADO), FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 044.854.881-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1012651-58.2023.8.11.0002.

EMBARGANTE: FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA.

EMBARGADO: BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO DEMAIS TESES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE

ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA
contra o Acórdão de ID nº 184910689, exarado por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade de votos, negou provimento do Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no acórdão impugnado, pleiteando, então, a correção do acórdão.

Na certidão de ID nº 185501167, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no
acórdão fustigado
e, por isso, postula a correção da irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na parte dispositiva no acórdão editado que apontou equivocadamente
“

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA diante do êxito recursal.

Ao invés de,

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. diante do êxito recursal.

Ademais, em relação as demais teses sustentadas por ambas as partes, tenho que merecem ser rejeitadas, eis que, mostra a irresignação das embargantes com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de retificar a fundamentação, fazendo constar:
“Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. diante do êxito recursal.”,
mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023